Tribunal: STF
Processo: RE 71342
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-21
Data de publicação: 1972-03-21

Ementa:
- REIVINDICAÇÃO. 1) BENS PERTECENTES A SUDITOS DO 'EIXO', SOB A
ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO BRASILEIRO, POR FORÇA DO DL. N. 4166, DE
11.3.1942; - 2) LIBERAÇÃO DETERMINADA PELO D. N. 39869/56; -3) PRAZO
PARA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADO DA DATA DO TERMO DE
TRANSFERENCIA DAS AÇÕES NOMINATIVAS NO LIVRO PRÓPRIO; 4) RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PARA QUE, AFASTADA A PRESCRIÇÃO
ARGUIDA, VOLTEM OS AUTOS AO EGREGIO TRIBUNAL 'A QUO', PARA O
JULGAMENTO DO MÉRITO.